Tribunal: TJDFT
Processo: 0711643-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711643-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: SONIA MARIA DE SOUSA BARROS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Perigo de Dano Grave – Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A agravante impugna a decisão proferida pelo juízo Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, a qual recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença. Porém, deixou de atribuir a ela o efeito suspensivo por não vislumbrar a presença de fundamento relevante nas alegações do devedor. Acrescentou, ainda, que a prática dos atos executivos não é capaz de causar ao devedor dano grave, de difícil ou impossível reparação. O recorrente, no entanto, defende que as razões foram suficientemente expostas. Sustenta que o art. 835, § 2° do Código de Processo Civil, c/c arts. 9°, § 3°, 2° e 15, inciso III , da Lei 6.830/1980 equiparam o seguro garantia judicial ao dinheiro para fins de penhora. Pois bem. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Com efeito, o recorrente levanta a existência de erros nos cálculos apresentados pelo exequente. Assim, faz-se necessária a melhor análise da questão, com a finalidade de evitar qualquer constrição indevida sobre o patrimônio da instituição financeira devedora. Vislumbro, portanto, a existência de risco de dano, pois, havendo a constrição indevida sobre o patrimônio do recorrente, existe a possibilidade de irreversibilidade da medida. Assim, devida a suspensão dos autos de origem, até a melhor análise da questão pelo colegiado. Diante do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo requerido. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência. Dispenso as informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator